Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-20.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Registro de
candidatura. Ausência de quitação eleitoral. Pedido de
regularização em andamento. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. O recorrente, candidato ao cargo de vereador teve seu pedido
de registro de candidatura indeferido pelo Juízo Eleitoral, em razão
da ausência de quitação eleitoral, decorrente de contas de
campanha julgadas como não prestadas referentes ao pleito de
2008.

2. Nas razões do recurso, o recorrente argumenta que a simples
ausência de prestação de contas não constitui ato doloso que
impeça a obtenção de quitação eleitoral. Alega ainda que deu início
ao processo de regularização das contas e invoca os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para pleitear o deferimento de
sua candidatura.

Num. 44078960 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a ausência de quitação eleitoral,
decorrente das contas julgadas como não prestadas, impede o
deferimento do registro de candidatura.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o protocolo de
pedido de regularização de contas de campanha é suficiente para
restabelecer a quitação eleitoral e, consequentemente, permitir o
deferimento do registro de candidatura.

III. Razões de decidir

5. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que a quitação
eleitoral abrange a apresentação de contas de campanha. A
ausência dessa apresentação impede a obtenção de certidão de
quitação eleitoral.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
consolidada na Súmula nº 42, determina que a decisão que julga
contas de campanha como não prestadas impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral, persistindo esses efeitos até
a efetiva apresentação das contas.

7. No caso em exame, o recorrente apenas iniciou o processo
de regularização de suas contas após o indeferimento de seu
pedido de registro de candidatura, sendo certo que a mera
protocolização do pedido de regularização não é suficiente
para suprir a ausência de quitação eleitoral. É necessária a
efetiva análise e julgamento das contas pela Justiça Eleitoral,
conf

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600135-20.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600135-
20.2024.6.16.0146 (DRAP- 0600122-85.2024.6.16.0157) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Chrystian Carlos Rechi, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12343,
pelo PDT - Partido Democrático Trabalhista, no Município de Londrina/PR, com a seguinte opção de
nome: Chrystian Lubricar. (Indeferimento do registro de candidatura de Chrystian Carlos Rechi,
para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 12343, pelo Partido Democrático Trabalhista,
no Município de Londrina/PR, tendo em vista que o candidato teve suas contas referentes à
campanha de vereador nas eleições de 2016 julgadas não prestadas, com o registro do ASE 230-5
no seu cadastro eleitoral, e, até o presente momento, referida pendência, que impede a quitação
eleitoral, não foi regularizada perante o Juízo competente, como destacado anteriormente. Assim
as condições de elegibilidade não foram preenchidas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRYSTIAN CARLOS RECHI (RECORRENTE)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078960
28/09/2024
20:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.492

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600135-20.2024.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CHRYSTIAN CARLOS RECHI
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . C H R Y S T I A N C A R L O S R E C H I
apresentou requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador no
município de Londrina/PR, pelo PDT, para
as Eleições de 2024.

2. O juízo da 146ª Zona Eleitoral indeferiu o
pedido de registro de candidatura, com
fundamento na ausência de quitação
eleitoral, pois as contas da campanha do
candidato referentes ao pleito de 2016
foram julgadas como não prestadas.

3. O recorrente interpôs embargos de
declaração, alegando omissão quanto à
regularização das contas de 2016 em
andamento na 157ª Zona Eleitoral, os quais
foram rejeitados.

Num. 44078960 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

4. O recorrente apelou, alegando que o
requerimento de regularização supria a
ausência da quitação eleitoral, pedindo, ao
final, o deferimento do registro de
candidatura.

5. O Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões, argumentando que a
regularização das contas foi indeferida em
duas oportunidades, mantendo-se a
ausência de quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se o simples protocolo de
regularização das contas de campanha de
2016 é suficiente para restabelecer a
quitação eleitoral e permitir o deferimento
do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/1997
exige a apresentação da certidão de
quitação eleitoral como condição de
registrabilidade, documento que o
recorrente não apresentou, pois suas
contas referentes ao pleito de 2016 foram
julgadas como não prestadas.

2. A Súmula nº 42 do TSE dispõe que a
decisão que julga contas como não
prestadas impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral até a efetiva
regularização, o que não ocorreu no caso
concreto, sendo insuficiente a mera
protocolização do pedido de regularização.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral confirma que o pedido de
regularização pendente de julgamento não
é apto a afastar a ausência de quitação
eleitoral, sendo necessária a efetiva análise
e julgamento das contas pela Justiça
Eleitoral.

4. O recorrente não obteve decisão
definitiva que regularizasse suas contas,
permanecendo, portanto, sem quitação
eleitoral, o que inviabiliza o deferimento do
registro de candidatura.

Num. 44078960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

G
G
G
IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que indeferiu o registro
de candidatura de CHRYSTIAN CARLOS
RECHI.

Tese de julgamento: "A mera apresentação
de requerimento de regularização de contas
eleitorais não é suficiente para afastar a
ausência de quitação eleitoral. É necessária
a efetiva análise e julgamento das contas
pela Justiça Eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, §1º, VI.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 42 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
CHRYSTIAN CARLOS RECHI para concorrer ao cargo de vereador no município de
Londrina/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Londrina/PR, sob o número
12.343, com nome de urna: CHRYSTIAN CARLOS RECHI, nas Eleições de 2024.

Na sentença de id. 44055847, o Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
indeferiu o pedido de registro de candidatura de CHRYSTIAN CARLOS RECHI, sob o
fundamento de a requerente não estar quite com a Justiça Eleitoral, porque as contas de
campanha da requerente, referentes ao pleito de 2016, foram julgadas como não
prestadas.

O candidato apresentou embargos de declaração, asseverando que o Juízo
Num. 44078960 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

se omitiu ao não considerar a informação apresentada sobre as contas eleitorais de 2016
se encontrarem em processo de regularização nos autos sob nº 0600002-
18.2019.6.16.0157, em trâmite na 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR. Os embargos
foram conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
44055862), sustentando, em síntese que, em razão do requerimento de regularização das
contas que tramita no Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, não há que se falar
em “contas não prestadas”. Ademais, menciona que, estando suprida a omissão com a
prestação de contas face o processo de regularização que está tramitando, a ausência da
quitação abrangeria o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, data
que encerrou a legislatura para o qual concorreu nas Eleições de 2016, afastando-se a
inelegibilidade que a ele fora imputada ante a não prestação de contas daquelas eleições.
Ao final, requereu o provimento do recurso para expedir a certidão de quitação eleitoral e,
como consequência, deferir-lhe o registro de candidatura.

A ilustre representante do Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões, id. 44055867, asseverando não ser possível a reforma da sentença por
que o Recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral. Aduz que, em duas
oportunidades, dentro dos autos 0600002-18.2019.6.16.0157, o Recorrente teve
indeferido seu pedido de regularização das contas não prestadas em 2016 pelo Juízo da
157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, sendo a última decisão de 08/09/2024, estando sem
a quitação eleitoral. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do Recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44068653).

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
136060/2024 em 12/09/2024 (id. 44055852), tendo o candidato apresentado embargos de
declaração face à sentença, id. 44055855, portanto, dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90.

Na r. decisão, id. 44055857, o Juízo a quo conheceu e, no mérito, rejeitou os
embargos de declaração, cuja decisão foi publicada no Mural Eletrônico nº 141273/2024
em 16/09/2024 (id. 44055860), tendo o candidato apresentado o recurso eleitoral, id.
44055862, em 19/09/2024, também dentro do prazo de 03 (três) dias, o qual fora
interrompido face a apresentação dos embargos de declaração.

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta
Num. 44078960 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.

II.ii. a. Ausência de quitação eleitoral - contas de 2016 não prestadas

A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de
registrabilidade, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído
com esse documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

Na espécie, o Recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016
julgadas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 126-
55.2016.6.16.0157, conforme se infere no id. 44468, nos autos nº 0600002-
18.2019.6.16.0157 de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de
Prestação de Contas, que tramitam na 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR.

A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.

De conseguinte, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de
2016 – e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato omisso a
suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja, até 31 de
dezembro de 2020 e, para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas,
conforme art. 80, I da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

Num. 44078960 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

Aduz o recorrente que, em razão de ter apresentado o citado requerimento de
regularização das contas de 2016, não mais subsistiria a condição de “contas não
prestadas” e que, por força da Súmula 42 do C. TSE, o impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o mandato ao qual concorreu, persistiria até a efetiva
apresentação das contas, o que alega ter ocorrido.

A representante do Parquet, em sede de contrarrazões, mencionou que
houve duas decisões indeferindo o pedido de regularização das contas nos autos
0600002-18.2019.6.16.0157, sendo a primeira, a sentença, id. 486419, prolatada em
02/03/2020, nos seguintes termos:

“Pelas considerações expostas, e corroboradas pelo entendimento
do Douto Ministério Público Eleitoral, INDEFIRO o pedido de
regularização da situação de inadimplência atinente à
prestação de contas da campanha eleitoral de 2016, em nome
do candidato CHRYSTIAN CARLOS RECHI, com fundamento
no Art. 73, §2º, V, e §5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito de
regularidade das contas, mantendo-se integralmente a
sentença exarada nos Autos de Prestação de Contas nº 126-
55.2016.6.16.0157, arquivados neste Juízo Eleitoral.”

A segunda decisão foi o despacho de id. 123855749, de 08/09/2024, nos
seguintes termos:

[...]

I - Trata-se de pedido em que figura como interessado o candidato
a vereador CHRYSTIAN CARLOS RECHI, para regularização de
suas contas da campanha eleitoral de 2016, instruída com a
documentação correspondente, nos termos da Resolução TSE nº
23.463/2015, com apresentação do depósito voluntário do valor de
R$237,93 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e três
centavos), conforme a petição de ID 123717905, a título recursos
de origem não identificada.

Todavia, não obstante o depósito apresentado persistem ainda
outras irregularidades não esclarecidas e sanadas no presente
procedimento, apontadas no parecer técnico de ID 207573,
sentença (ID 486419) e decisão de ID 1118120.
Num. 44078960 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

[...]

Assim, muito embora, de fato tenha o Recorrente apresentado requerimento
visando à regularização das contas eleitorais de 2016, não houve decisão definitiva
acolhendo ou não as referidas prestações de contas extemporâneas.

Nessa senda, entendo que não se cumpriu o requisito indicado ao final do
Súmula-TSE nº 42, abaixo transcrita, eis que, até ‘a efetiva apresentação das contas’,
não quer significar o mero protocolo da medida, ou que esteja tramitando, mesmo sem a
decisão de mérito, mas com a efetiva regularização das pendências que haviam sobre
aquelas contas, julgadas não prestadas.

Súmula-TSE nº 42: A decisão que julga não prestadas as contas
de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.

Nesse sentido, seguem os julgados de outros regionais:

Ementa: Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Registro de
candidatura. Ausência de quitação eleitoral. Pedido de
regularização em andamento. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. O recorrente, candidato ao cargo de vereador teve seu pedido
de registro de candidatura indeferido pelo Juízo Eleitoral, em razão
da ausência de quitação eleitoral, decorrente de contas de
campanha julgadas como não prestadas referentes ao pleito de
2008.

2. Nas razões do recurso, o recorrente argumenta que a simples
ausência de prestação de contas não constitui ato doloso que
impeça a obtenção de quitação eleitoral. Alega ainda que deu início
ao processo de regularização das contas e invoca os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para pleitear o deferimento de
sua candidatura.

Num. 44078960 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a ausência de quitação eleitoral,
decorrente das contas julgadas como não prestadas, impede o
deferimento do registro de candidatura.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o protocolo de
pedido de regularização de contas de campanha é suficiente para
restabelecer a quitação eleitoral e, consequentemente, permitir o
deferimento do registro de candidatura.

III. Razões de decidir

5. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que a quitação
eleitoral abrange a apresentação de contas de campanha. A
ausência dessa apresentação impede a obtenção de certidão de
quitação eleitoral.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
consolidada na Súmula nº 42, determina que a decisão que julga
contas de campanha como não prestadas impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral, persistindo esses efeitos até
a efetiva apresentação das contas.

7. No caso em exame, o recorrente apenas iniciou o processo
de regularização de suas contas após o indeferimento de seu
pedido de registro de candidatura, sendo certo que a mera
protocolização do pedido de regularização não é suficiente
para suprir a ausência de quitação eleitoral. É necessária a
efetiva análise e julgamento das contas pela Justiça Eleitoral,
conforme a legislação eleitoral e precedentes que tratam do
tema.

8. Ademais, a Súmula nº 51 do TSE dispõe que o processo de
registro de candidatura não é o meio adequado para afastar vícios
apurados no processo de prestação de contas.

9. Diante disso, a negativa de quitação eleitoral em razão da
omissão na prestação de contas não configura medida
desproporcional, uma vez que o cumprimento das obrigações
legais relativas à prestação de contas é requisito indispensável
para a candidatura.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A mera apresentação de pedido de
Num. 44078960 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

regularização de contas eleitorais não é suficiente para afastar a
ausência de quitação eleitoral. É necessária a efetiva análise e
julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, em conformidade com
a legislação eleitoral e precedentes que tratam do tema.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 58, § 2º; Resolução
23.607/2019, art. 80, § 2º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 42 do TSE; Súmula nº
51 do TSE; TRE-CE, Acórdão: 060011720, Rel. Des. Francisco
Erico Carvalho Silveira, DJE 21/10/2020; TRE-SE, RE: 060049674,
Rel. Iolanda Santos Guimarães, DJE 29/10/2020; TRE-GO, RCand:
0601515-94.2022.6.09.0000, Rel. Mônica Cezar Moreno
Senhorelo, DJE 01/09/2022.

(TRE – MT - RECURSO ELEITORAL nº60016641, Acórdão, Des.
Luis Otavio Pereira Marques, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
E L E I T O R A L . C O N T A S 2 0 2 0 N Ã O P R E S T A D A S .
INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, em razão
da ausência de quitação eleitoral, decorrente da não prestação de
contas da campanha de 2020.

II. Questão em Discussão

2. A possibilidade de a apresentação tardia das contas de
campanha, bem como a devolução de valores ao Tesouro,
suprirem a falta de quitação eleitoral, permitindo o deferimento do
registro de candidatura.

III. Razões de decidir

3. A Súmula TSE nº 42 estabelece que a decisão que julga contas
de campanha como não prestadas impede a obtenção de certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual o
candidato concorreu, persistindo os efeitos até a efetiva
regularização.
Num. 44078960 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

4. A juntada do comprovante de ajuizamento do Requerimento
de Regularização de Omissão de Prestação de Contas,
pendente de julgamento na Zona Eleitoral, não é suficiente
para sanar a falta de condição de elegibilidade (quitação
eleitoral).

5. O Recorrente permanece sem quitação eleitoral, o que impede o
deferimento do registro de sua candidatura.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura do Recorrente. “A decisão que
julga contas de campanha como não prestadas impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral até o término do mandato ao
qual concorreu, ainda que as contas sejam apresentadas
posteriormente".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 11, §7º.

Súmula TSE nº 42.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-MA. Recurso Eleitoral 060033980/MA. Acórdão Publicado em
Sessão de 15/09/2024.

(TRE – MA - RECURSO ELEITORAL nº060013831, Acórdão, Des.
Paulo Sérgio Velten Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/09/2024.) (Grifei)

No caso em análise, o recorrente, muito embora tenha apresentado o
Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas,
autos sob nº 0600002-18.2019.6.16.0157, que tramitam na 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, não obteve decisão definitiva que o permitisse obter a certidão de quitação
eleitoral e, por que motivo, não está apto a ter seu registro de candidatura deferido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
CHRYSTIAN CARLOS RECHI, para concorrer ao cargo de Vereador no município de
Londrina/PR, sob o número 12343, pelo PDT – Partido Democrático Trabalhista, no
Num. 44078960 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04

Município de Londrina/PR, com a seguinte opção de nome de urna: CHRYSTIAN
LUBRICAR, nas Eleições 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600135-
20.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: CHRYSTIAN CARLOS RECHI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRESSA
DA SILVA - PR125246, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078960 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820420518800000043030877
Número do documento: 24092820420518800000043030877
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:34:04